Tribunal: STF
Processo: CJ 6403
Classe: CJ
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-05
Data de publicação: 1983-05-05

Ementa:
-1. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TENDO A PREFEITURA CELEBRADO COM O
RECLAMANTE CONTRATO DE EMPREGO, COMPETENTE E A JUSTIÇA DO TRABALHO
PARA DIRIMIR O LITIGIO, TANTO MAIS QUE A PREFEITURA NÃO ADOTOU
REGIME DE LEI ESPECIAL, CONSOANTE O ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA.
2. CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O EGREGIO TRIBUNAL
DO TRABALHO DA 2. REGIAO.